Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DAS EXECUTADAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração das executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual do rendimento das executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No ano de 2023, a executada Kelly Loyanne de Brito auferiu renda mensal média de R$5.300,74 (cinco mil trezentos reais e setenta e quatro centavos), enquanto a executada Maria Dias dos Passos percebeu o equivalente a R$4.768,58 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).
4. Por outro lado, a dívida em execução perfaz o montante atualizado de R$1.440.408,01 (um milhão quatrocentos e quarenta mil quatrocentos e oito reais e um centavo), conforme planilha mais recente.
5. As quantias que seriam obtidas por meio de descontos mensais na forma pretendida pelo credor equivaleriam, respectivamente, a 0,11% (zero vírgula onze por cento) e 0,09% (zero vírgula zero nove por cento) do valor atualizado da dívida. Mesmo que somados os valores dos descontos mensais, e hipoteticamente congelado o valor da dívida, seriam necessários 477 (quatrocentos e setenta e sete meses), isto é, quase 40 (quarenta) anos para a quitação do débito.
6. Observa-se que nem mesmo o valor máximo da penhora requerida pelo exequente seria suficiente para fazer frente ao saldo devedor em cobrança, de modo que a medida executiva se afigura ineficiente para os propósitos da execução e, ao invés de assumir caráter instrumental para a execução, teria efeito punitivo pelo inadimplemento da dívida exequenda, o que viola os princípios da proporcionalidade e da responsabilidade patrimonial. Assim, é incabível a reforma da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.